Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708824-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NAZARA DE ARAUJO RAMAO, NAZARE DO SOCORRO CERBINO, NAZARE FILOMENA SALINAS DOS SANTOS, NECI DE SOUZA PEREIRA, NECI FREIRE PEREIRA SILVA, NECY VIEIRA LEAL, NEDINA MARIA DE JESUS DA SILVA, NEDITE SALES RIBEIRO DA SILVA, NEEMIAS MARCELO BARROS, NEIDE AMBROSIO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora